Tribunal: STF
Processo: ARE 1414243
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA. REFORMA NESSE PONTO PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS NO PERÍODO DE MARÇO/2007 A SETEMBRO/2008. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. EXERCÍCIO DO CARGO DE TÉCNICOESPECIALIZADO "D". LOTADA NA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO. DIREITO À VANTAGEM CRIADA PELA LEI Nº 6.782/1995 E ESTENDIDA AOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS "D" POR FORÇA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 355/2007. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A pretendida gratificação de parcelas foi instituída pela Lei Estadual nº 3.947/1971 para os cargos integrantes do Grupo Contábil Fazendário, sendo posteriormente transformada em vantagem pessoal pela Lei Estadual nº 6.395/1993.



    Na sequência, a referida vantagem passou a ser disciplinada pela Lei Estadual nº 6.782/1995, quando teve o seu montante elevado para o patamar de 40% do seu limite máximo, senão veja-se:



    Art. 1°: A gratificação de parcelas instituída pelo artigo 38, da Lei n° 3.947, de 23 de abril de 1971, fica convertida em vantagem, para os cargos integrantes do Grupo Contábil Fazendário, de que trata a Lei n° 4.688, de 06 de novembro de 1977, no valor equivalente ao percentual de 40% (quarenta por cento) do seu limite máximo.



    Com o advento da LCE n.° 355, de 12/12/2007, esse benefício foi estendido aos ocupantes do cargo de Técnico Especializado "D", do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Tributação, conforme se pode depreender do seu o art. 1°, in verbis:



    Art. 1°: A vantagem pessoal de que trata o art. 1°, caput, da Lei Estadual n° 6.782, de 08 de junho de 1995, deverá ser paga aos titulares de cargo público de provimento efetivo de Técnico Especializado "D", do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Tributação.



    Ao contrário do que alega o Estado, ora apelante, a leitura do art. 8º da LCE nº 203/2001 revela claramente que o diploma não estava revogando expressamente a Lei Estadual nº 6.782/95.



    Portanto, não houve a extinção da vantagem pleiteada, mas apenas o seu valor foi transformado em vantagem pessoal e incorporado aos vencimentos dos servidores.



    Deve-se levar em conta, no entanto, a nova regra estabelecida na LCE nº 484, de 16 de janeiro de 2013, que novamente transformou a gratificação de parcelas em valor pecuniário equivalente ao percebido pelos servidores ativos e inativos no mês imediatamente anterior à sua publicação, senão vejamos:



    Art. 17. A gratificação de parcelas, instituída pelo art. 38 da Lei Estadual n.º 3.947, de 23 de abril de 1971, fica transformada em valor pecuniário equivalente ao percebido pelos servidores ativos e inativos no mês imediatamente anterior ao da publicação desta Lei Complementar.



    Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo apenas aos servidores públicos que tenham adquirido o direito ao percebimento da vantagem pecuniária de que trata o caput deste artigo.



    (...)



    É preciso ressaltar, ainda, que a inconstitucionalidade do art. 21 da Lei Estadual n° 6.038/90, reconhecida no Plenário desta Corte, não tem qualquer influência sobre o pedido formulado nos presentes autos, tendo em vista que a apelada não busca a vinculação da gratificação de parcelas ao vencimento básico do cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Estadual – AFTE-7, mas, sim, a implantação da diferença desta vantagem, nos termos daslegislações em vigor acima mencionadas.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente